Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade com relação a taxas de juros pactuadas, capitalização de juros e encargos moratórios. Inexistência de ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro, Garantia Mecânica, Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Capitalização Parcela Premiável. Precedente. Improcedência da

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade com relação a taxas de juros pactuadas, capitalização de juros e encargos moratórios. Inexistência de ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro, Garantia Mecânica, Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Capitalização Parcela Premiável. Precedente. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.